Tribunal: TJBA
Processo: 8030877-89.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8030877-89.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: CARLOS HENRIQUE CONCEICAO NUNES

Advogado(s)
:
NAIANE SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/2006
). ACUSADO CONDENADO ÀS PENAS DE 05 (CINCO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E MULTA, NEGANDO-LHE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

PLEITO ABSOLUTÓRIO.
INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE, TIPICIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔNICOS ENTRE SI APTOS EM COMPROVAR O COMETIMENTO DO DELITO. VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL. OCORRÊNCIA DE PEQUENAS CONTRADIÇÕES QUE NÃO INVALIDAM O CONJUNTO PROBATÓRIO.

DOSIMETRIA DA PENA.
IM
PO
SSIBILIDADE. REQUISITOS DO § 4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11343/06
NÃO
PREENCHIDOS. RÉU
DECLAROU SER PERTENCENTE
À FACÇÃO CRIMINOSA B
ONDE DO MALUCO
.

PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

APELAÇÃO
CONHECIDA E

IM
PROVIDA
.

1. Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
CARLOS HENRIQUE CONCEIÇÃO NUNES
,
insurgindo-se contra a sentença proferida pelo M.M. Juízo da 1ª VARA DE TÓXICOS DA COMARCA DE SALVADOR,
Dr
ª.

Rosemunda
Souza Barreto Valente,
qu
e julgou procedente a pretensão punitiva estatal, deduzida na denúncia, para condenar o acusado a 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, além de multa de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa no valor unitário mínimo vigente na época do delito, pela prática dos delitos tipificados nos art.
33, caput, da Lei 11.343/06.

2. Infere-se dos autos que no dia 15/02/2025, por volta das 12:10h, Policiais Militares realizavam rondas ostensivas na Rua Doutor Caio Mário Pedreira Filho, no bairro da Ribeira, em Salvador/BA, quando avistaram o Apelante que, ao notar a presença dos agentes de segurança, tentou empreender fuga, contudo foi capturado na posse de 112,96g de maconha, distribuída em um porção em um saco plástico verde, 125,80g de maconha, distribuídos em 69 (sessenta e nove) porções em plástico incolor e 18,38g de cocaína, sob a forma de "pedras", distribuídas em 36 (trinta e seis) porções em pedaços de plástico incolor.

3. Irresignado com a condenação, o Acusado interpôs apelo (ID nº 93320563), apresentando tese absolutória por ausência de indícios suficientes de autoria, e fragilidade das provas, diante dos depoimentos contraditórios dos policiais. Subsidiariamente, pugnou pela aplicação das benesses do tráfico privilegiado.

4.
A materialidade restou sobejamente demonstrada através do Auto de prisão em flagrante nº 8025711-76.2025.8.05.0001, Auto de exibição e apreensão (Nº 5203/2025), Laudo de Lesões Corporais nº2025 00 IM 007468-01, Laudo de constatação preliminar nº 2025 00 LC 007470-01, este último que relatou a existência de 112,96g (cento e doze gramas e noventa e seis centigramas) de maconha, distribuídos em 01 (uma) porção em saco plástico verde, 125,80g (cento e vinte e cinco gramas e oitenta centigramas) de maconha, distribuídos em 69 (sessenta e nove) porções, em plástico incolor, 18,38g (dezoito gramas e trinta e oito centigramas) de cocaína, distribuídos em 36 (trinta e seis) porções em pedaços de plástico incolor, além da quantia, em dinheiro, de R$ 310,00 (trezentos e dez) reais.
A autoria do crime também restou provada, a partir dos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão.

5. Na fase inquisitorial, os policiais participantes da prisão do réu relataram que estavam em ronda e avistaram um indivíduo, que fugiu da polícia ao avistar a guarnição, com um saco plástico nas mãos. Como o suspeito tinha um dos pés machucado, conseguiram alcançá-lo. Na busca pessoal encontraram as drogas embaladas para venda. Em Juízo, as testemunhas mantiveram suas alegações prestadas anteriormente
, reconhecendo ainda o réu
em audiência.

6.
Importante consignar, que não há como desconstituir testemunho do policial sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, devendo dar respaldo ao édito condenatório, mormente quando coerentes e hormônicos entre si e calcados pelas demais provas existentes nos autos, e, ainda, quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório.

7. Merece destaque o fato de que não foi apresentada qualquer evidência de que os policiais teriam algum interesse na prisão do réu, bem como não seria crível achar que policiais andassem pelas ruas com uma variedade de drogas somente para incriminar uma pessoa sem qualquer motivo aparente, sobretudo quando não há sequer indício de que estivessem faltando com a verdade, tampouco obtendo vantagem ou motivação escusa, no intuito de prejudicar o réu
.

8.
Vale lembrar que, para a configuração do crime de tráfico não se exige a efetiva prática de atos de comercialização da substância entorpecente. Pratica o delito de tráfico não apenas aquele que comercializa a droga, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção e da circulação de substância entorpecente, devendo ser ponderado todo o teor probatório.

9. Diante do quanto exposto, tem-se que, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação da Apelante pelo crime de tráfico de drogas, não havendo, portanto, que se falar em absolvição, eis que suficientemente demonstradas a sua materialidade e autoria.

10. Com relação ao pleito de aplicação das benesses previstas pelo tráfico privilegiado,
não obstante a magistrada fundamentar a negativa de concessão das benesses do tráfico privilegiado pelo fato de o réu responder a outras ações em andamento e, consoante o entendimento do Pleno do STF, ao julgar o RE nº 591.054/SC, ações penais em curso e inquéritos policiais não constituem fundamentos idôneos para afastar o tráfico privilegiado, verifica-se que o réu, declarou fazer parte da facção criminosa Bonde do Maluco, consoante certidão do SIAPEN (Id nº 93320159).

11. Nesse diapasão, o benefício não deverá prosperar, visto que além de o Apelante possuir outros registros criminais em seu desfavor, ressaltando que nos autos tombados sob o nº 8188011-19.2024.8.05.0001, a sentença condenatória, ainda não transitada em julgado, concedera os benefícios do tráfico privilegiado, conforme a certidão supra mencionada, bem como da variedade de droga encontrada, o Recorrente afirmou no momento em que fora recolhido na Cadeia Pública de Salvador que pertencia à facção criminosa conhecida como “Bonde do Maluco”, o que, de logo, indica a sua dedicação a atividade criminosa.

12.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e

improvimento

do recurso interposto.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº
8030877-89.2025.8.05.0001
, oriundo do Juízo de Direito da
1ª VARA DE TÓXICOS DA COMARCA DE SALVADOR

BA, tendo como Apelante
CARLOS HENRIQUE CONCEICAO NUNES
e como Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
CONHECER O APELO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC16